Tribunal: TJES
Processo: 0008266-42.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008266-42.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: LORENZO SCHEIDEGGER SCARDINI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de resolução contratual. Atraso na entrega de imóvel. Fortuito interno. Rescisão por culpa exclusiva da construtora. Restituição integral de valores pagos. Danos morais. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de resolução contratual, reconheceu o inadimplemento da construtora por atraso na entrega do imóvel, determinando a restituição integral dos valores pagos pelos autores, a nulidade da cláusula de tolerância em dias úteis e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a Lorenge S.A. Participações é parte legítima na demanda;
(ii) analisar se o atraso decorreu de força maior ou fortuito externo;
(iii) verificar a procedência da devolução integral de valores e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 25, §1º, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados. Precedentes reiterados da Corte afastam a ilegitimidade passiva da Lorenge S.A. Participações.
4. O atraso na entrega de imóvel por dificuldades administrativas e legais relacionadas ao Plano Diretor Urbano é classificado como fortuito interno, risco inerente à atividade da construtora, que não afasta sua responsabilidade.
5. De acordo com a Súmula 543 do STJ, em caso de rescisão por culpa exclusiva da construtora, os valores pagos devem ser devolvidos de forma integral, corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação.
6. O atraso significativo e sem justificativa plausível caracteriza violação da boa-fé objetiva e frustração da legítima expectativa dos consumidores, configurando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença integralmente mantida.
Tese de julgamento
:
1. "A responsabilidade por atraso na entrega de imóvel decorrente de fortuito interno recai integralmente sobre a construtora, não afastando a devolução integral dos valores pagos."
2. "O dano moral em atraso significativo de entrega de imóvel configura-se pela frustração da legítima expectativa do consumidor e violação à boa-fé objetiva."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da
Ação de Resolução Contratual
, ajuizada por
LORENZO SCHEIDEGGER SCARDINI e LARISSA CORREA NEGREIROS SCARDINI
.

Os recorridos, em sua inicial, pleitearam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com as recorrentes, sustentando o atraso na entrega do imóvel adquirido no empreendimento "The Place Offices", com previsão de conclusão para junho de 2017, prorrogável em 180 dias. Como o imóvel não foi entregue até a propositura da ação, em março de 2018, requereram a restituição dos valores pagos, a condenação das requeridas/apelantes ao pagamento de multa contratual, lucros cessantes e danos morais, além da declaração de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas.

A sentença de primeiro grau reconheceu a rescisão contratual por culpa exclusiva das requeridas e determinou: (i) A devolução integral das quantias pagas pelos autores, no valor de R$ 102.134,92, com correção monetária e juros moratórios; (ii) a nulidade da cláusula de tolerância de 180 dias úteis, para fixá-la em dias corridos; (iii) o pagamento de multa rescisória equivalente a 20% do montante pago; (iv) a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor.

Inconformadas, as rés interpuseram recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES. No mérito, sustentaram a existência de caso fortuito e força maior decorrentes da declaração de inconstitucionalidade do Plano Diretor Municipal de Vila Velha, a impossibilidade de inversão de cláusulas contratuais, a validade da cláusula de tolerância em dias úteis, e a ausência de responsabilidade pelos danos morais e materiais.

Os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da
Ação de Resolução Contratual
, ajuizada por
LORENZO SCHEIDEGGER SCARDINI e LARISSA CORREA NEGREIROS SCARDINI
.

A sentença de primeiro grau reconheceu a rescisão contratual por culpa exclusiva das requeridas e determinou: (i) A devolução integral das quantias pagas pelos autores, no valor de R$ 102.134,92, com correção monetária e juros moratórios; (ii) a nulidade da cláusula de tolerância de 180 dias úteis, para fixá-la em dias corridos; (iii) o pagamento de multa rescisória equivalente a 20% do montante pago; (iv) a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor.

Inconformadas, as rés interpuseram recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES. No mérito, sustentaram a existência de caso fortuito e força maior decorrentes da declaração de inconstitucionalidade do Plano Diretor Municipal de Vila Velha, a impossibilidade de inversão de cláusulas contratuais, a validade da cláusula de tolerância em dias úteis, e a ausência de responsabilidade pelos danos morais e materiais.

1. ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. QUESTÃO PRELIMINAR

As apelantes suscitam, inicialmente, a ilegitimidade passiva da LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES, alegando que o contrato foi celebrado exclusivamente com a THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

Todavia, tal argumentação não merece acolhimento. O contrato objeto da demanda é parte de um empreendimento imobiliário conduzido por ambas as empresas, em regime de sociedade de propósito específico, vinculando solidariamente as apelantes à responsabilidade contratual perante os consumidores, nos termos do art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Verifica-se, inclusive, que o recibo do valor cuja restituição foi determinada em sentença está com a logomarca da Lorenge (fl. 27), assim como o contrato de fls. 28/32 no qual, além da logomarca desta, consta assinatura de um de seus superintendentes, Sr. Luiz Antônio Lorenzon.

Cumpre ainda registrar que esta Corte, em diversos precedentes de situações similares à dos autos, já deixou consignada a legitimidade da LORENGE S.A.:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. ACORDO FIRMADO COM APENAS UM DEVEDOR SOLIDÁRIO COM QUITAÇÃO INTEGRAL. EXTENSÃO AOS DEMAIS. COBRANÇA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Em se tratando de relação consumerista, todos os participantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por eventuais danos, a teor do que preconiza o art. 7º, parágrafo único, do CDC. 2.A legitimidade ad causam - assim como as demais condições da ação - deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de prematura análise do mérito da causa, adotando-se, assim, a Teoria da Asserção. 3.Da análise da exordial, em conjunto com os documentos juntados pelo Autor, constata-se que Lorenge S/A e LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda participaram das tratativas e negociações inerentes à promessa de compra e venda entabulada, ainda que não tenham sido quem formalizou, diretamente, a pactuação. Considerando que o Requerente imputa a ambas a falha no dever de informá-lo sobre a existência de gravame referente ao imóvel objeto da tratativa, forçoso reconhecer sua legitimidade para figurar na lide. 4.O art. 844, § 3º, do Código Civil, estabelece que a transação feita “entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos co-devedores”. 5.A demanda deve ser extinta em relação às requeridas Lorenge S/A Participações e LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda, na medida em que, por serem devedoras solidárias em conjunto com SPE Facilitá Camburi Empreendimento Imobiliário Ltda, a quitação integral dada em transação firmada com a última se estende às demais, carecendo o Requerente de interesse em prosseguir litigando em desfavor das primeiras. 6.A cobrança das parcelas do financiamento por parte de Olimpia Promoção e Serviços S/A e Itaú Unibanco S/A foi absolutamente regular, uma vez que agiram no exercício regular de seu direito, respaldada pelo contrato devidamente assinado entre as partes. Não há que se falar em ato ilícito indenizável, pois os Requeridos agiram em consonância com o que autoriza o art. 188, I, do Código Civil. 7.O valor da causa não reflete a sucumbência do Autor em relação ao pedido em apreço, motivo pelo qual revela-se mais apropriado que, neste ponto, os honorários sucumbenciais sejam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por OLIMPIA PROMOÇÃO E SERVIÇOS S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A, consubstanciado no valor de danos morais que deixaram de ser condenadas, o qual foi arbitrado em R$ 40.334,36 (quarenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) pelo Autor. 8. Recursos interpostos por Lorenge S/A Participações e LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda conhecidos e providos e Recurso interposto por Rafael Vargas Falante conhecido e parcialmente provido. (Data: 21/Aug/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5008843-60.2021.8.08.0024 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Compra e Venda)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014806-38.2016.8.08.0048 APELANTES/APELADOS: VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES APELADOS/APELANTES: ADILSON BARBOSA MOURÃO e MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CONSTRUTORA. DANOS MORAIS. COTAS CONDOMINIAIS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há clara relação de consumo na hipótese de contrato de promessa de compra e venda com a construtora, sendo esta solidariamente responsável em relação Villagio Empreendimentos, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 18, caput e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Reconhecimento de culpa dos promitentes vendedores por atraso na entrega da obra e, ainda que se considere a cláusula de tolerância, as alegadas fortes chuvas não desconstituem a responsabilidade, pois se insere no risco da atividade desempenhada pelas Apeladas/Rés. 3. Nos casos de resolução do contrato de promessa de compra e venda, a restituição será imediata e integral nas hipóteses em que o promitente vendedor⁄construtor foi o responsável e parcialmente, caso a culpa tenha sido do comprador. Súmula n. 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a responsabilidade pelas despesas condominiais ocorre com a imissão na posse, que surge com a entrega das chaves. 5. O mero inadimplemento contratual é incapaz de ensejar a indenização por danos morais e o simples atraso em período relativamente curto não enseja a compensação pelos alegados danos. 6. Deverão incidir sobre os valores objeto de restituição correção monetária desde do desembolso (INPC/IBGE) até o trânsito em julgado, a partir de quando incidirá tão somente os juros de mora pela SELIC (vedada cumulação com correção monnetária, sob pena de bis is idem). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de dezembro de 2022. (Data: 07/Dec/2022 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 0014806-38.2016.8.08.0048 - Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Promessa de Compra e Venda)

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da apelante LORENGE S.A..

3. MÉRITO

3.1 Rescisão Contratual e Devolução de Valores

O contrato em questão previa a entrega do imóvel adquirido pelos autores até junho de 2017, prorrogável por 180 dias. Não obstante, o imóvel não foi entregue até março de 2018, configurando inadimplemento contratual.

As apelantes alegam que o atraso decorreu de caso fortuito ou força maior, atribuindo a demora à declaração de inconstitucionalidade do Plano Diretor Municipal de Vila Velha, que exigiu modificações no projeto arquitetônico.

Contudo, o atraso provocado por dificuldades na aprovação do projeto junto ao Município não configura hipótese de fortuito externo, mas de fortuito interno, inerente à própria atividade das rés. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é claro:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. PRECLUSÃO. QUITAÇÃO DO CONTRATO PRELIMINAR NÃO AFASTA INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 286/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, eventual dificuldade criada pela Administração Pública para a liberação do "habite-se" constitui fortuito interno e, portanto, não exclui a responsabilidade da construtora por eventual atraso na entrega do imóvel.
2. No tocante à inversão da cláusula penal, como não houve interposição de agravo interno - recurso próprio para impugnar a decisão de admissibilidade no ponto em que negou seguimento ao especial por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese estabelecida pelo STJ em recurso repetitivo - a questão foi atingida pela preclusão (CPC, art. 1.030, § 2º).(...) (
AgInt no REsp n. 1.483.515/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de

18/11/2024
.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. NEXO CAUSAL. FALHA GEOLÓGICA. CONSTRUÇÃO CIVIL FORTUITO INTERNO. CONSTRUTORA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA NA HIPÓTESE. DANO MORAL DEVIDO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 568/STJ 1. Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o fortuito interno, entendido como fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da realização do serviço e que apresenta ligação com a organização do negócio, como é o caso da oscilação do mercado de trabalho no ramo de construção civil, falhas na elaboração do projeto de construção e influência climática nas obras em andamento, não se revela apto a excluir a responsabilidade do fornecedor, porque tem relação com o risco da atividade. Precedentes do STJ.
(...) (
AgInt no AREsp n. 2.167.902/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023
.)(destaquei)

Inclusive, em situação envolvendo o mesmo empreendimento, assim se manifestou este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS ADQUIRIDAS NA PLANTA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL QUE ALTEROU O PDU. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL COM A MUDANÇA DO NÚMERO DE PAVIMENTOS E A EXCLUSÃO DO ANDAR EM QUE SE SITUARIAM AS SALAS ADQUIRIDAS. FORTUITO INTERNO. CULPA DA CONSTRUTORA E DA PROMITENTE-VENDEDORA PELA RESCISÃO DAS AVENÇAS. DIREITO DA ADQUIRENTE A DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O EXAME DAS RAZÕES DO APELO PRINCIPAL. 1)
Este Egrégio Tribunal de Justiça, em demanda envolvendo as mesmas rés apelantes principais, Lorenge S/A Participações e The Place SPE 136 Empreendimento Imobiliário Ltda, firmou posicionamento no sentido de que “eventual alteração do Plano Diretor Urbano (PDU), assim como eventual greve ou alteração climática, consiste fato previsível (fortuito interno) que não consiste justificativa para o atraso da obra para além do período de tolerância contratual”. Assim, concluiu que não haveria justificativa apta a embasar o atraso o atraso na entrega da unidade imobiliária e que seria devida a devolução da integralidade dos valores pagos pela promitente compradora (TJES, Classe: Apelação Cível n.º 035180075943, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 27/10/2020, DJ 30/11/2020). 2) A alteração do PDU decorreu da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal de Vila Velha n° 4.575/07, cujo julgamento pelo Egrégio Tribunal Pleno se deu na Direta de Inconstitucionalidade n.º 100080006834, julgada em 26/04/2012.
3) Nos termos da Súmula 543 do STJ, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral, de modo que as partes envolvidas deverão retornar ao estágio anterior à concretização do negócio. 4) No caso vertente, levando em consideração que: (i) a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal de Vila Velha n° 4.575/07, pelo Tribunal Pleno, se deu em 26/04/2012, o que gerou a necessidade de modificação do projeto estrutural com o número de pavimentos originalmente estabelecidos, com a exclusão do andar em que se situariam as salas adquiridas pela autora apelante adesiva; e (ii) eventual alteração do Plano Diretor Urbano (PDU), assim como eventual greve ou alteração climática, consiste em fato previsível (fortuito interno) que não se traduz em justificativa para o atraso da obra para além do período de tolerância contratual; resta caracterizada a culpa exclusiva das rés apelantes principais pela rescisão das avenças, o que enseja o direito da apelante adesiva à restituição da integralidade dos valores pagos, atinentes aos contratos n.ºs 38724 e 38726, das salas comerciais n.ºs 1816 e 1817. 5)
Entende-se como abusiva a estipulação do prazo de tolerância em dias úteis, devendo a cláusula ser conformada, para estabelecer que a prorrogação deve ser contada em dias corridos, tal como consignado na sentença recorrida
. Tal circunstância ratifica o atraso indevido na entrega da obra, afinal o prazo inicial para tanto era junho/2017, findando-se em dezembro/2017, porém as rés apelantes principais noticiaram à apelante adesiva que a expectativa de conclusão das obras teria sido alterada para junho/2018, diante da necessidade de alteração do projeto estrutural para se adequar à declaração de inconstitucionalidade do PDU de Vila Velha/ES (em 26/04/2012), que, reitera-se, é tido como fortuito interno (previsível). 6) A correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir a partir de cada desembolso, sendo aplicável o INPC. Por se tratar de obrigação de natureza contratual, deverão incidir juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, a partir de quando deverá cessar a incidência da correção monetária autônoma, sob pena de “bis in idem”. 7) Recurso de apelação adesivo conhecido e provido, com a reforma parcial do édito sentencial para: (a) preservar a rescisão dos contratos de compromisso de compra e venda n.ºs 38726 e 38724, das unidades n.ºs 1816 e 1817; bem como a declaração de ilegalidade da cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância em dias úteis (considerando-se a respectiva contagem em dia corridos); (b) afastar a retenção de 10% (dez por cento) dos valores adimplidos pela autora, com a restituição do remanescente respectivo; (c) condenar as rés apelantes principais na restituição da integralidade dos valores pagos, com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso pelo INPC; e de juros de mora desde a citação pela taxa SELIC, momento em que deverá cessar a incidência da correção monetária autônoma, sob pena de “bis in idem”; e (d) condenar as rés apelantes principais na integralidade dos ônus de sucumbência, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, “pro rata”. Outrossim, julga-se prejudicado o exame das razões veiculadas no apelo principal. (Data: 11/May/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0021948-98.2017.8.08.0035 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL APELAÇÃO CÍVEL [...] ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA ADQUIRIDA NA PLANTA FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA CULPA DA CONSTRUTORA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS [...].
Eventual alteração do Plano Diretor Urbano (PDU), assim como eventual greve ou alteração climática, consiste fato previsível (fortuito interno) que não consiste justificativa para o atraso da obra para além do período de tolerância contratual.
[...] É devida a restituição integral do valor pago pelo promitente-comprador quando o atraso da obra ocorrer por culpa exclusiva do promitente-vendedor, nos termos do Súmula nº 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...] (TJES, Classe: Apelação Cível n.º 035180075943, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 27/10/2020, DJ 30/11/2020).

A cláusula de tolerância, por sua vez, foi corretamente limitada pelo juízo a quo a 180 dias corridos, em observância ao Código de Defesa do Consumidor (art. 47). Assim, o atraso extrapola qualquer justificativa legal ou contratual, impondo-se a resolução do contrato com restituição integral dos valores pagos pelos apelados, corrigidos desde o desembolso.

Como registrado, o caso em análise envolve relação de consumo, estando sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente o princípio da vulnerabilidade do consumidor e a obrigação de clareza e boa-fé objetiva nas relações contratuais. O artigo 35, inciso III, do CDC, prevê expressamente o direito do consumidor de rescindir o contrato com a
restituição integral dos valores pagos
, quando o fornecedor não cumpre com as obrigações assumidas.

Nos autos, está devidamente demonstrado que a construtora não cumpriu os prazos contratuais, atrasando significativamente a entrega do imóvel, e o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que, nos casos de inadimplemento contratual por parte da construtora, a devolução dos valores pagos deve ser integral, uma vez que o consumidor não deu causa à rescisão do contrato (Súmula 543 do STJ).

Além disso, a própria jurisprudência do STJ consolidada no REsp 1.300.418/SC reafirma que, em casos de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor, impõe-se a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, sem qualquer retenção. A razão para tal entendimento é a necessidade de restabelecer a situação financeira do consumidor à posição anterior ao contrato, evitando o enriquecimento sem causa do fornecedor, conforme artigos 389 e 402 do Código Civil.

Assim, entendo que a autora faz jus à restituição integral dos valores pagos, devidamente corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação, considerando que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva das apeladas conforme julgado já transcrito: “[...]
(c) condenar as rés apelantes principais na restituição da integralidade dos valores pagos, com a
incidência de correção monetária a partir de cada desembolso
pelo INPC; e de
juros de mora desde a citação pela taxa SELIC
, momento em que deverá cessar a incidência da correção monetária autônoma, sob pena de “bis in idem”
;

[...]
”
(Processo Número: 0021948-98.2017.8.08.0035 - destaquei). Ainda neste sentido:

“[...]
a correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir a partir de cada desembolso, sendo aplicável o INPC. Por se tratar de obrigação de natureza contratual, deverão incidir juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, a partir de quando deverá cessar a incidência da correção monetária autônoma (pena de ‘bis in idem’)
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 035180075943, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 27/10/2020, DJ 30/11/2020) (destaquei)

Registra-se que,
de acordo com o Tema 1002 (REsp 1.740.911/DF), do Superior Tribunal de Justiça, a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado aplica- se somente nas hipóteses em que a rescisão se dá por iniciativa (culpa) do promitente comprador.

Destaco:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido. (STJ, 2a Seção, REsp 1740911/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, rel. p/ Acórdão Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019)

3.2 Multa Contratual e Danos Morais

Quanto à inversão da cláusula penal, é inegável sua pertinência no caso concreto, considerando que o inadimplemento contratual decorreu de culpa exclusiva das apelantes. A inversão de penalidades encontra amparo no princípio da isonomia. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES NA HIPÓTESE CONCRETA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Lei nº 11.101/2005, que regula os processos de falência e recuperação judicial, com as novas redações que lhe foram dadas pela Lei nº 14.112/2020, estabelece em seu art. 6º, §1º que terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Nesse sentido, uma vez que o presente feito ainda em se encontra em fase de conhecimento e que, inclusive, o recurso interposto pela empresa ré versa sobre pontos com repercussão direta sobre o valor da condenação, inexiste ainda título executivo judicial formado e, por consequência, também crédito líquido, certo e exigível a ser habilitado no juízo da recuperação judicial. Desse modo, não há que se falar em extinção do feito e nem sequer em suspensão do processo.
Com relação à inversão da cláusula penal, já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº1.614.721/DF, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 971), fixando tese vinculante pela sua possibilidade
. Quanto à possibilidade de cumulação da condenação em lucros cessantes e de pagamento de multa moratória, tal como operada pelo juízo de piso, tem-se que também já se pronunciou o c. STJ, também sob a sistemática dos repetitivos (Tema 970, RESP 1.635.428/SC), nos seguintes termos: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. Da leitura da tese vinculante fixada, depreende-se que, muito embora seja, a princípio, incabível a cumulação da multa moratória com a indenização por lucros cessantes, é possível a condenação conjunta quando o valor da multa, que deveria indenizar o adimplemento tardio e suas consequências (equivalência com os locativos), não se revela suficiente a tanto. Nada obstante, deve ser ressaltada a necessidade de compensação das condenações, descontando-se dos lucros cessantes o valor da multa moratória, evitando-se, assim, o bis in idem. Quanto aos lucros cessantes propriamente ditos, tem-se que, muito embora alegue a empresa apelante a necessidade de demonstração do prejuízo concreto suportado, a jurisprudência dominante [...] consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de atraso na entrega de imóvel, a condenação ao pagamento de lucros cessantes independe da comprovação de efetivos danos (TJ/ES. Apelação Cível nº0026570-94.2011.8.08.0048. Segunda Câmara Cível. Rel. : Raphael Americano Câmara. Publicação: 24/11/23). Por fim, com relação ao dano moral, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo. In casu, tem-se que o aborrecimento e a frustração suportados pelo apelado superam, e muito, o mero dissabor cotidiano, ante o malogro de um projeto de vida pessoal do recorrido, que adquiriu imóvel para fixar sua nova residência, mas não o recebeu na forma como prometida, sendo de se pontuar ainda que tal situação se arrasta por longos anos, desde o prazo limite de entrega em 20/01/17. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo a quo atende adequadamente os parâmetros acima mencionados, bem como guarda consonância com os precedentes estabelecidos por este e. TJ/ES em casos semelhantes. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (
TJES; AC 0003211-08.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 19/11/2024
) (destaquei)

ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES ADIMPLIDOS PELOS PROMITENTES COMPRADORES –INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do compromissário vendedor implica na devolução integral dos valores pagos pelos compromissários compradores, à exegese da Súmula nº 543, do C. STJ. 2.
À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor no caso de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel no prazo acordado. Tema 971, STJ.
3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de fatores excepcionais que podem configurar a lesão extrapatrimonial, circunstância verificada, in casu. 4. O termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual é a citação. Precedente TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 14/May/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível -Número: 0010211-88.2019.8.08.0048 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Promessa de Compra e Venda) (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – CONGELAMENTO DURANTE O PERÍODO DA MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 971, assentou que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”
3. Admite-se a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes quando a multa contratual não apresentar equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo nº 970, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Mostra-se ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra. (Data: 25/Feb/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0011348-52.2012.8.08.0048 - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Prestação de Serviços) (destaquei)

No que tange aos danos morais, o atraso na entrega do imóvel destinado ao exercício profissional dos apelados ultrapassa o mero aborrecimento, configurando lesão à dignidade do consumidor. A jurisprudência do STJ reforça essa perspectiva:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. VIABILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor (Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos" (AgInt no AREsp n. 2.363.198/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). 2. Em caso de responsabilidade contratual, a citação é o termo inicial para a incidência dos juros de mora. 3.
O atraso na entrega do imóvel por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.651.327; Proc. 2024/0188667-4; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE
05/11/2024
) (destaquei)

No mesmo sentido trago precedente recente desta Câmara em acórdão de minha relatoria, proferido em processo similar envolvendo as apelantes:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido de DEMÓCRITO ALBERTO JULIANO ROSA PEREIRA e JAQUELINE LOPES SALLES em ação de rescisão contratual, condenando os réus à restituição dos valores pagos pela compra de imóvel, ao pagamento de lucros cessantes, dano moral e multa por inadimplência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o atraso na entrega do imóvel decorre de fortuito interno ou externo; (ii) estabelecer se é devida a devolução integral dos valores pagos pelos autores; (iii) definir a pertinência da condenação em lucros cessantes e danos morais; (iv) determinar o termo inicial para a incidência dos juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O atraso na entrega da obra não se justifica por fato fortuito ou força maior, pois a declaração de inconstitucionalidade do Plano Diretor Urbano (PDU) de Vila Velha/ES era previsível (fortuito interno), não afastando a responsabilidade da construtora. 4. Nos termos da Súmula 543 do STJ, sendo constatada a culpa exclusiva da construtora pelo inadimplemento, a devolução das parcelas pagas deve ser integral e imediata. 5. Os lucros cessantes são presumidos, conforme entendimento pacificado do STJ, quando o atraso na entrega do imóvel ocorre por culpa do promitente vendedor. 6. O dano moral está configurado pela frustração da legítima expectativa da parte autora, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo devida a indenização arbitrada em R$ 10.000,00. 7. O termo inicial para incidência dos juros moratórios deve ser ajustado para a data da citação, em consonância com o entendimento do STJ, quando a rescisão é devida à culpa do vendedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte, apenas para ajustar o termo inicial dos juros de mora. Tese de julgamento: 1. O atraso na entrega de imóvel por alterações em plano urbanístico constitui fortuito interno e não exime o promitente vendedor de sua responsabilidade. 2. Em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a devolução integral das parcelas pagas. 3.
O dano moral em caso de frustração de expectativa de entrega de imóvel é caracterizado pela violação do princípio da boa-fé objetiva
. 4. Os lucros cessantes são devidos em virtude do atraso na entrega de imóvel, independentemente de demonstração de prejuízo específico. 5. Os juros de mora incidem a partir da citação quando a rescisão contratual se dá por culpa do vendedor. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 402, 422, 475; CPC/2015, art. 373; Súmula 543-STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.856.866/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJ 03/11/2021; TJES, Apelação Cível n.º 035180075943, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, DJ 30/11/2020. (
Data: 09/Dec/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível -
Número: 5019042-44.2021.8.08.0024 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Rescisão / Resolução) (destaquei)

Por fim, registro que o valor arbitrado na sentença, de R$ 3.000,00 para cada apelado, revela-se proporcional e adequado ao caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade da Lorenge, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Em razão da negativa de provimento, e majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência estabelecidos em desfavor das apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar